Tribunal: TJSP
Processo: 2273396-26.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empreitada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO FUNDADA NOS INCISOS VI E VIII DO ART. 966 DO CPC – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE MANTEVE SENTENÇA ALICERÇADA EM LAUDO PERICIAL CUJA CONCLUSÃO SE BASEOU EM DOCUMENTO CUJA FALSIDADE FOI CONSTATADA EM INQUÉRITO POLICIAL – HIPÓTESE DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA CONFIGURADA –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO FUNDADA NOS INCISOS VI E VIII DO ART. 966 DO CPC – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE MANTEVE SENTENÇA ALICERÇADA EM LAUDO PERICIAL CUJA CONCLUSÃO SE BASEOU EM DOCUMENTO CUJA FALSIDADE FOI CONSTATADA EM INQUÉRITO POLICIAL – HIPÓTESE DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA CONFIGURADA – TESE DE PRECLUSÃO AFASTADA – FALSIDADE RECONHECIDA QUE, TODAVIA, NÃO ABARCA PARTE DAS FALHAS CONSTRUTIVAS APONTADAS NO LAUDO PERICIAL – EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AOS RÉUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA – RECONHECIMENTO, MAS EM MENOR EXTENSÃO DO QUE A APONTADA PELO PERITO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM O IMEDIATO REJULGAMENTO DA CAUSA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA APENAS PARA RESCINDIR OS EFEITOS DO TRÂNSITO EM JULGADO E DESCONSTITUIR TANTO O ACÓRDÃO QUANTO A SENTENÇA, DETERMINANDO-SE A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.

AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE